Tribunal: TJSP
Processo: 1007141-05.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Revisional de financiamento de veículo c.c. repetição de indébito. Impugnação das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1578553/SP (Temas 958). Impugnação das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1578553/SP (Temas 958). Abusividade

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Revisional de financiamento de veículo c.c. repetição de indébito. Impugnação das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1578553/SP (Temas 958). Impugnação das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1578553/SP (Temas 958). Abusividade reconhecida. Ausência de comprovação da prestação dos serviços. Seguro de proteção financeira – REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Ausência de demonstração de que fora ofertado à consumidora a possibilidade de escolha de outra seguradora senão aquela indicada pela instituição financeira – Abusividade reconhecida. Sentença mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760682
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007141-05.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelada
ROSANGELA MARIA BARBOSA AMARAL (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007141-05.2019.8.26.0320 -Voto no 43824 - Silvio
2
VOTO No: 43824
APEL.No: 1007141-05.2019.8.26.0320
COMARCA: Limeira
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Marcelo Ielo Amaro
Apte : BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Apdo : Rosângela Maria Barbosa Amaral (justiça gratuita)

Apelação.
Contratos
bancários.
Revisional
de
financiamento de veículo c.c. repetição de indébito.
Impugnação das tarifas de registro de contrato e avaliação
do bem. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp
1578553/SP (Temas 958). Impugnação das tarifas de
registro de contrato e avaliação do bem. Incidência da tese
firmada no julgamento do REsp 1578553/SP (Temas 958).
Abusividade reconhecida. Ausência de comprovação da
prestação dos serviços. Seguro de proteção financeira
REsp no
1639320/SP
(Tema
972)

Ausência
de
demonstração de que fora ofertado à consumidora a
possibilidade de escolha de outra seguradora senão
aquela indicada pela instituição financeira Abusividade
reconhecida. Sentença mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 100/102, que julgou procedente o pedido inicial da ação proposta
para declarar nulas as cobranças referentes às tarifas de avaliação do bem e de
registro de contrato, bem como para declarar nula a cobrança referente ao seguro de
proteção financeira. apurando-se o valor do quanto despendido a tais títulos, com a
respectiva restituição à autora, devidamente corrigida desde a data dos respectivos
desembolsos e aplicando-se juros demora desde a citação. Vencida, condeno a ré a
arcar os ônus da sucumbência e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00,
com fundamento no artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil.
Sustenta a instituição financeira que o contrato está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007141-05.2019.8.26.0320 -Voto no 43824 - Silvio
3
devidamente regulamentado e em consonância com os julgamentos ocorridos em
recursos repetitivos no que se refere às tarifas contratadas, posto que comprovados
os serviços prestados e, ao seguro prestamista, devendo prevalecer a liberdade de
contratação, bem como de que não restou caracterizado a ocorrência de venda
casada. Recorre também para fins de prequestionamento.
Recurso tempestivo e bem processado.
É a suma do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Impõe-se dizer que as relações entre Banco e cliente são de
consumo; o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 3o, §2o, inclui
expressamente, malgrado resistências, as atividades bancárias, financeiras, de
crédito e securitárias no conceito de prestadoras de serviço.
Assim, possível a revisão do contrato quando importar
onerosidade excessiva ao consumidor ou contiver cláusulas que permitam a fixação
unilateral de encargos (artigo 51 e 54, §4o).
No que tange às tarifas decorrentes de serviços prestados por
terceiros, impende destacar o recente julgamento proferido pelo C. Superior Tribunal
de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (REsp no 1578553/SP), por meio dos qual
foram fixadas as seguintes teses:

“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007141-05.2019.8.26.0320 -Voto no 43824 - Silvio
4
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando
se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos
serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(STJ REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, 2.a seção, j. em 28/11/18, DJe 06/12/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007141-05.2019.8.26.0320 -Voto no 43824 - Silvio
5
No tocante à tarifa de avaliação do bem, no valor de R$306,00,
embora não se configure onerosidade excessiva ao consumidor, pois o seu valor é
superior a 1,% do crédito concedido, que é de R$26.491,53, a ser pagar em 48
parcelas, o fato é que não se comprovou a efetiva prestação do serviço de avaliação.
A ré apelada por ocasião da apresentação de sua defesa não juntou nenhum
documento comprovando a prestação de tal serviço, de modo que se deve ser
considerada abusiva a cláusula que estabeleceu tal tarifa.

Aplicando-se as teses acima exaradas, tem-se que se pode
considerar onerosa a tarifa de registro de contrato, pois, apesar do valor cobrado
(R$? 78,54) não pode ser considerado ínfimo em relação ao valor total da dívida
(R$?26491,53 item 4.5, fl. 14), não há comprovação de que o financiamento foi
devidamente registrado, de forma que é nula por abusividade a cláusula que instituiu
tal cobrança.

Em relação ao seguro de proteção financeira (R$650,00, item
5.4, fl. 14), aplica-se a tese firmada no julgamento recurso repetitivo REsp no
1639320/SP (Tema 972):

“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA
CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007141-05.2019.8.26.0320 -Voto no 43824 - Silvio
6
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro
do pré-gravame,
em
contratos
celebrados
a
partir
de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração
de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”.
(STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,
2.a
seção,
julgado
em
12/12/18, DJe 17/12/18).

Embora não se olvide que o seguro de proteção financeira
tenha por finalidade garantir o pagamento do saldo devedor na ocorrência de um dos
eventos cobertos pela garantia contratada, uma vez não demonstrado pela instituição
financeira que, à autora, tenha sido ofertada a possibilidade de escolha de outra
seguradora senão aquela por ela indicada, não há que discutir a abusividade da
contratação.

Destarte, no que tange aos encargos pagos indevidamente -
como acima explicitado -, impõe-se sua repetição (artigo 884, do Código Civil), de
forma simples, devidamente atualizados pelos índices da Tabela Prática deste E.
Tribunal de Justiça, a contar do desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês, desde a citação.
De se ressaltar que o documento copiado no recurso à fl. 116,
não condiz com a presente ação, não servindo de prova, no caso, bem como a
referência feita à fl. 117, visto se tratar de veículo diverso do financiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007141-05.2019.8.26.0320 -Voto no 43824 - Silvio
7
Derradeiramente,
ante
o
improvimento
da
irresignação
manifestada pela autora, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se
a verba arbitrada para R$1.500,00, nos termos do art. 85, §11o do NCPC.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica